Tribunal: TJSP
Processo: 2259925-69.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Condições Especiais para Prestação de Prova
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA PROVIMENTO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO D. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, POIS NÃO PRATICOU O ATO TIDO POR ILEGAL, NÃO DETERMINOU SUA PRÁTICA E NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA SEU DESFAZIMENTO – AÇÃO NÃO CONHECIDA COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS AUTORIDADES ARROLADAS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA PROVIMENTO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO D. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, POIS NÃO PRATICOU O ATO TIDO POR ILEGAL, NÃO DETERMINOU SUA PRÁTICA E NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA SEU DESFAZIMENTO – AÇÃO NÃO CONHECIDA COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS AUTORIDADES ARROLADAS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, I, "B", DO RITJSP – AÇÃO EXTINTA, COM RELAÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, E NÃO CONHECIDA, COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS AUTORIDADES TIDAS COMO COATORAS, COM DETERMINAÇÃO.